Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704182-53.2023.8.07.0020 RECORRENTE: GABRIEL E MATHEUS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSTULAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. INCÊNDIO. CLÁUSULA DE RATEIO. LEGALIDADE DA REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. RECUSA DA COBERTURA POR DANOS PREDIAIS. INDEVIDA. IMÓVEL EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por autora e ré contra sentença de parcial procedência, que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária integral após sinistro de incêndio, declarando abusiva a cláusula de rateio. A autora busca, ainda, indenização por danos morais e perda de uma chance, enquanto a seguradora defende a aplicação da cláusula de rateio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a validade da cláusula de rateio para a redução proporcional da indenização securitária; (ii) a possibilidade de indenização por danos morais; e (iii) o direito à indenização pela perda de uma chance. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de rateio em contrato de seguro é válida e possui respaldo no artigo 783 do Código Civil, permitindo a redução proporcional da indenização quando o valor em risco declarado é inferior ao valor efetivamente apurado. 4. A exigência de certidão de matrícula do imóvel como condição para cobertura de danos prediais é indevida em razão da localização do imóvel em área em processo de regularização fundiária, sendo cabível a indenização securitária relativa a esses prejuízos. 5. A indenização por danos morais é indevida, pois a recusa parcial do pagamento, fundamentada em cláusula contratual, não configura abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. 6. A indenização pela perda de uma chance é incabível, tendo em vista que o não pagamento do valor integral da cobertura securitária se deu principalmente em função da justa aplicação da cláusula de rateio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível interposta pela autora parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Honorários recursais majorados. Apelação cível interposta pela ré conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para declarar a validade da cláusula de rateio, e condená-la ao pagamento da indenização securitária. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Exigibilidade suspensa em relação à empresa autora. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 52, 186, 402, 757, 776, 779, 783 e 927, todos do Código Civil, e 6o, inciso VI, 47, 51, inciso IV, §1o, inciso III, e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, buscando seja reconhecida a abusividade da cláusula de rateio por ausência de informação adequada ao consumidor e sua consequente nulidade, a aplicação da teoria da perda de uma chance no caso em tela e a concessão da reparação de ordem moral à recorrente. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOISSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 52, 186, 402, 757, 776, 779, 783 e 927, todos do Código Civil, e 6o, inciso VI, 47, 51, inciso IV, §1o, inciso III, e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOISSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028